Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000237-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (REQUERIDO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (REQUERIDO), SUELY FERREIRA RIBEIRO - CPF: 012.506.831-06 (REQUERENTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (REQUERIDO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS
–
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE BENS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO
–
TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA ACERCA DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL E REGIME DE BENS ­
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Inexistente nos autos prova suficiente da caracterização de união estável, deve ser mantido o indeferimento de pedido de penhora de bens da companheira do devedor, notadamente quando não for possível verificar se há comunicabilidade da obrigação objeto da execução.

2.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SUELY FERREIRA RIBEIRO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Juara
que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual c/c Devolução de Parcelas Pagas nº 0002760-94.2014.8.11.0018
ajuizada em face de
FERNANDO ALVES DA SILVA, JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO, CARRASCO & SILVA LTDA - ME
, a qual
INDEFERIU
o pedido subsidiário de penhora de quota parte do Executado, ora Agravado, dos bens em nome de sua companheira.

A Agravante sustenta em suas razões recursais (id. 261761297) que
“apresentou provas circunstanciais, como fotos e evidências de redes sociais, que indicam a convivência pública, contínua e duradoura entre Fernando Alves da Silva e Paola Wandressen, caracterizando, em tese, união estável”
, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

Diante desse contexto, requer,
“a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando, liminarmente, a penhora pleiteada enquanto se aguarda o julgamento do mérito deste recurso”
e no mérito pugna pelo provimento do recurso para deferimento da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em nome de Paola Wandressen e subsidiariamente, a penhora de bens registrados em seu nome, limitada à meação presumida do executado.

Foi certificado que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 261908261).

Em decisão lançada no id. 262110273 indeferi o efeito suspensivo pretendido e determinei a intimação da parte Agravada, a qual, apesar de intimada
não apresentou contrarrazões (id. 268695793).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SUELY FERREIRA RIBEIRO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Juara
que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual c/c Devolução de Parcelas Pagas nº 0002760-94.2014.8.11.0018
ajuizada em face de
FERNANDO ALVES DA SILVA, JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO, CARRASCO & SILVA LTDA - ME
, a qual
INDEFERIU
o pedido subsidiário de penhora de quota parte do Executado, ora Agravado, dos bens em nome de sua companheira.

A Agravante sustenta em suas razões recursais (id. 261761297) que
“apresentou provas circunstanciais, como fotos e evidências de redes sociais, que indicam a convivência pública, contínua e duradoura entre Fernando Alves da Silva e Paola Wandressen, caracterizando, em tese, união estável”
, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

Diante desse contexto, requer,
“a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando, liminarmente, a penhora pleiteada enquanto se aguarda o julgamento do mérito deste recurso”
e no mérito pugna pelo provimento do recurso para deferimento da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em nome de Paola Wandressen e subsidiariamente, a penhora de bens registrados em seu nome, limitada à meação presumida do executado.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo não comporta provimento
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente de indeferimento do pedido
de penhora de quota parte do Executado, ora Agravado, dos bens em nome de sua companheira
.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.725 do Código Civil,
“na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”
, assim, ao menos em tese, é possível a penhora de bens do cônjuge do devedor, para satisfação de dívida contraída durante casamento ou união estável sob o regime de comunhão parcial de bens.

Isso porque, o mencionado regime importa na comunicação dos bens que sobrevêm ao casal, na constância da união, a teor do art. 1.658, do Código Civil; no entanto, de acordo com o art. 1.659, III do Código Civil, estão excluídas da comunhão
“as obrigações anteriores ao casamento”
, dentre outras.

E, ainda, na forma do art. 1.664 do Código Civil,
“os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”
.

Desse modo, tem-se que, para a penhora de bens do cônjuge ou companheiro do devedor, deve ser incontroversa a caracterização do casamento ou união estável, bem como a data de seu início e a sua duração e somente diante desses elementos é que se pode averiguar se há comunicabilidade dos bens e obrigações.

No presente caso, contudo, não há prova suficiente da apontada união estável.

Com efeito, os documentos trazidos aos autos pela Agravante demonstram que o Agravado

FERNANDO ALVES DA SILVA mantém e/ou manteve um relacionamento com PAOLA WANDRESSEN, indicada como sua companheira, ao menos até o ano de 2022. Para tanto, foram acostados aos autos do presente agravo os seguintes documentos:
i)
cópia do Processo n. 1000021-53.2022.8.11.0018(id. 261761298), referente a um auto de prisão em flagrante por violência doméstica lavrado em 2022, no qual o Exequente/Agravado aparece como autor do crime de lesão corporal em face de sua então companheira Paola Wandressen e
ii)
fotos retiradas de uma rede social, contudo sem o registro das datas (id. 261761299 e 261889250).

Entretanto, tais documentos não evidenciam suficientemente a existência formal de união estável, conforme o artigo 1.723 do Código Civil, bem como não trazem informação acerca da data de início da relação, bem como acerca da sua duração, de modo que não é possível constatar se o caso dos autos não estaria sob a égide do art. 1.659 do CC.

Deveras, não há como reconhecer, ao menos neste momento, a existência de união estável entre o Agravado FERNANDO ALVES DA SILVA e a Sra PAOLA WANDRESSEN, sob o regime geral de comunhão parcial de bens, de modo que a questão exige exame pormenorizado dos requisitos da união estável, o que demanda procedimento próprio.

Acerca da matéria, registro julgados de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE BENS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA ACERCA DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL E REGIME DE BENS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE PENHORA DE BENS DA COMPANHEIRA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. INEXISTÊNCIA. COMUNICABILIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO MANTIDO.
1. Inexistente nos autos prova suficiente da caracterização de união estável, deve ser mantido o indeferimento de pedido de penhora de bens da companheira do devedor, notadamente quando não for possível verificar se há comunicabilidade da obrigação objeto da execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0057321-06.2022 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J . 25.01.2023)
(TJ-PR 0032738-20.2023 .8.16.0000 Palmas, Relator.: substituto luciano campos de albuquerque, Data de Julgamento: 06/04/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. A PROVA JUNTADA AOS AUTOS EXTRAÍDA DAS MÍDIAS SOCIAIS DEMONSTRA, EM TESE, A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL.
CONTUDO, DESCONHECE-SE A DATA DE INÍCIO DA UNIÃO E O REGIME DE BENS QUE REGE REFERIDO RELACIONAMENTO. INAFASTÁVEL A CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE BENS DA COMPANHEIRA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA EXEQUENTE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 51080254620228217000 GUAÍBA, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 20/07/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2022). (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL - FATISFAÇÃO NÃO ALCANÇADA - PRETENSÃO DE BLOQUEIO/PENHORA DE BENS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE - TERCEIRA ESTRANHA À LIDE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FORA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO NÚCLEO FAMILIAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. -
O art. 790, do CPC, estabelece que estão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de meação respondem pela dívida, o que não se configurou na espécie - Ausente dos autos provas robustas no sentido de que a dívida, objeto da execução, tivesse se convertido em benefício do núcleo familiar, descabida a pretensão de penhora/bloqueio dos bens da companheira do executado, tampouco da metade dos ativos financeiros existentes na conta bancária particular desta, haja vista que ela não participou da relação jurídica estabelecida entre as partes e se trata de pessoa estranha à lide.

(TJ-MG - AI: 10000205735665001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. COMPANHEIRA QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No regime de comunhão parcial, os bens do companheiro somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar.
2. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que a companheira do devedor, sob pena afronta ao devido processo legal. 3. In casu, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode a companheira do agravado, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, sob pena de afronta ao contraditório e a ampla defesa.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
(TJ-DF 07316265820228070000 1659905, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2023). (Destaquei)

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025